Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009800-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Arrolamento de Bens]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 353.234.181-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL

- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – CONDIÇÃO QUE IMPEDE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSENCIA DE INERCIA DO EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há prescrição intercorrente da ação executiva, quando verificado que os embargos à execução foram recebidos com suspensão da ação de execução – condição que impede o fluxo do prazo prescricional –, de modo que ausente à paralisação indevida que poderia justificar a extinção do processo.

2.
Não tendo o exequente permanecido inerte por cinco anos consecutivos após a retomada do lapso quinquenal, deve ser mantida a decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.

3. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo JOSÉ APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que reconheceu a inexistência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.

Aduz o agravante que, o presente feito foi alcançado pelo instituto da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, já que a Fazenda Pública está cobrando crédito tributário que tramita desde 05/12/2006, sendo que teve ciência da penhora infrutífera no dia 21/01/2011.

Assevera que, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não é automático, devendo haver decisão judicial expressa nesse sentido, com a análise dos seus requisitos, o que não se verificou no caso em apreço, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

Por fim, requer que seja o presente recurso provido para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 132945670.

A douta Procuradoria-Geral manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (Id n. 135399170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo JOSÉ APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que reconheceu a inexistência da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito.

Aduz o agravante que, o presente feito foi alcançado pelo instituto da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, vez que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução não é automático, devendo haver decisão judicial expressa nesse sentido, com a análise dos seus requisitos, o que não se verificou no caso dos autos, razão pela qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

Conforme, relatado na decisão que indeferiu os efeitos suspensivos do presente recurso, verifica-se que nos autos originários a Municipalidade ajuizou ação de execução fiscal em face do ora Agravante, visando a satisfação de crédito tributário de IPTU, no valor originário de R$ 1.725,70. Assim a citação da parte executada foi determinada em 10/01/2007, o qual restou cumprida em 20/06/2008.

Na data de 02/04/2009 foi certificado o decurso do prazo de suspensão. Em 01/03/2010 foi expedido mandado de penhora e intimação à parte devedora, o qual restou infrutífera, conforme certidão de id. 129006697.

Intimada a Fazenda Pública, esta pugnou pela realização de penhora online, via BACENJUD, na data de 04/02/2011, vindo o juízo determinar à parte exequente a demonstração do valor atualizado da dívida, na data de 04/04/2013, o que se perfectibilizou, na importância de R$ 2.950,07.

Na sequência, em 25/06/2013, foi deferida a penhora, cumprida parcialmente o valor de R$ 573,98. Instado a se manifestar, o executado não fora encontrado, pois conforme informação de sua cunhada, este reside no MS.

A Fazenda Pública, em petição datada de 23/09/2013, requereu o levantamento do valor penhorado, informou o saldo remanescente e a penhora do imóvel objeto da execução.

Em 08/10/2014, o juízo monocrático recebeu os embargos, mediante a garantia do juízo e preenchidos os demais requisitos legais.

Por sua vez, a Agravante apresentou embargos à execução, pugnando, em síntese, pelo acolhimento de preliminar e fosse declarada a prescrição do crédito tributário, entretanto, foi julgado improcedente.

Desse modo, a decisão recorrida veio embasada em fatos relevantes, entendendo que não houve a prescrição, haja vista a suspensão
em decorrência dos Embargos à Execução Fiscal.

Pois bem.

Em que pese às alegações da agravante quanto à não declaração expressa dos efeitos suspensivos dos Embargos à Execução, verifica-se que o juízo estava garantido, motivo pelo qual o feito executivo ficou obstado.

Além disso, o d. magistrado “a quo” bem pontua quanto ao recebimento dos Embargos à Execução que “apesar de, quando do seu recebimento, não ter sido declarado tal efeito pelo magistrado que me antecedeu, esse foi o tratamento jurídico dado ao feito executivo, cujos atos constritivos restaram suspensos”

Nesse sentido, tendo em vista a garantia do juízo efetuada quando do recebimento dos embargos à execução, importa consignar que a penhora ou depósito completo da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois funciona como uma garantia, de acordo com o artigo 9o, inciso I e o artigo 11, parágrafo 2o da Lei de Execução Fiscal, bem como o artigo 151, inciso II, do CTN.

Assim, não há que se falar em inércia da parte exequente, esse, inclusive, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A prescrição intercorrente se consuma na hipótese em que a parte, devendo realizar ato indispensável à continuação do processo, deixa de fazê-lo, deixando transcorrer o lapso prescricional
(STJ, Ac. 6a T., REsp. 474.771/SP, rel. Min. Vicente Leal, j.4.2.03). (destaquei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ESCRITURA PÚBLICA DE FINANCIAMENTO COM GARANTIAS HIPOTECÁRIA E FIDUCIÁRIA) –
REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESMAZELO IMPUTADO AO CREDOR – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART.206, §5o, I, DO CPC/15 – CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA A RESPECTIVA SENTENÇA
– SUBSEQUENTE SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – PRAZO QUINQUENAL RETOMADO APENAS UM ANO APÓS A ORDEM DE SUSPENSÃO – TESE 1.2 DO TEMA IAC N. 1 DO STJ – INTERVENÇÃO DO CREDOR ANTES DO ESCOAMENTO DO LAPSO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Se o juízo acolheu em parte os embargos à execução para autorizar o prosseguimento do feito, e posteriormente recebeu as respectivas apelações nos efeitos devolutivo e suspensivo, o lapso temporal para a prescrição intercorrente somente volta a fluir a partir do acórdão que julga os referidos apelos. (.
..)

Não tendo o exequente permanecido inerte por cinco anos consecutivos após a retomada do lapso quinquenal, deve ser mantida a decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.- (N.U 1020089-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 02/02/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – CONDIÇÃO QUE IMPEDE O FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL ARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente da ação executiva, quando verificado que os embargos do devedor foram recebidos com suspensão da ação de execução – condição que impede o fluxo do prazo prescricional –, de modo que ausente a paralisação indevida que poderia justificar a extinção do processo.

(N.U 0000107-81.1988.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, concorda a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSPENSÃO ART. 791, I, CPC/73 AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1. Conforme se infere dos autos, a ação de execução fiscal restou suspensa em razão da oposição de embargos do devedor (fl. 103-v), nos termos do art. 791, inciso I, do CPC/73.
2. Somente quando cessar a causa que promoveu a suspensão do feito executivo (sentença nos embargos à execução) é que deve o credor promover os atos executórios, correndo a partir de então o prazo para implemento da prescrição intercorrente. 3. Não há como reconhecer a prescrição intercorrente quando a paralisação da execução fiscal não se deu por culpa da exequente.
4. Recurso provido para anular a sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 03 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE/ RELATOR (TJ-ES - AC: 00025367219958080062, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021). (destaquei)

Assim, importante frisar que o feito executivo apenas não tramitou com regularidade diante dos embargos à execução opostos pelo próprio recorrente.

Nestes termos, não há como reconhecer a prescrição intercorrente quando a paralisação da execução fiscal não se deu por culpa da exequente, mas em razão da oposição e julgamento de embargos do devedor.

Por fim, o recorrente se limita a arguir prescrição, de forma reiterada, sem tecer uma linha sequer de como pretende satisfazer a obrigação.

Com efeito, não se constata a presença de relevância na fundamentação apta a ensejar a reforma da decisão agravada.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023